Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720177-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THERESINHA GOMES DE SOUZA EMBARGADO: AGTHA RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THERESINHA GOMES DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0703038-28.2024.8.07.0014, indeferiu liminar. Em decisão (ID 59347335), esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo em dobro. Opostos embargos de declaração (ID 59712585), pela análise do pedido de gratuidade de justiça. Os aclaratórios foram acolhidos em decisão (ID 59846268), que determinou a intimação da agravante para comprovar a necessidade da justiça gratuita, juntando os documentos acima listados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. A recorrente não cumpriu a determinação judicial, conforme certidão de ID 61406184. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a agravante não cumpriu a determinação judicial. Nesse contexto, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora